Tribunal: TJMT
Processo: 0012719-79.2015.8.11.0010
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012719-79.2015.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JULIA MARIA DOS SANTOS MORAES - CPF: 352.597.601-15 (APELADO), SEBASTIAO LUIZ DE MORAES - CPF: 649.686.422-53 (APELADO), MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 361.601.301-10 (APELADO), JOSE APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 496.583.521-20 (APELADO), CICERA LUZIA DOS SANTOS - CPF: 453.584.861-00 (APELADO), ENEAS BRAZ - CPF: 611.315.479-34 (APELADO), MARIA IVONE BENTO DA SILVA BRAZ - CPF: 348.756.892-68 (APELADO), ROSENI ANGELA DOS SANTOS - CPF: 432.953.981-00 (APELADO), LINDETE MARIA IVONE DA SILVA RODRIGUES - CPF: 420.678.202-49 (APELADO), ELIZABETH MARIA DA SILVA CUNHA - CPF: 823.266.902-06 (APELADO), LIZETE MARIA IVONE DA SILVA - CPF: 720.386.242-91 (APELADO), LUSINETE BENTO DA SILVA - CPF: 940.390.112-87 (APELADO), IVANETE MARIA DA SILVA ALVES - CPF: 709.075.522-34 (APELADO), LINDALVA MARIA IVAN DA SILVA - CPF: 865.857.542-04 (APELADO), CLARICE CARDOSO LIMA PAPA - CPF: 030.413.641-74 (APELADO), PAULO ANTONIO DA SILVA - CPF: 818.362.101-59 (APELADO), ESTACIO ANTONIO DA SILVA - CPF: 940.164.531-00 (APELADO), ANTENOR ANTONIO DA SILVA - CPF: 703.517.162-20 (APELADO), ANIBAL ANTONIO DA SILVA - CPF: 761.876.832-34 (APELADO), EVA LOURDES BENTO FELINTO - CPF: 378.795.611-53 (APELADO), ROSINEIA MARIA BRAZ - CPF: 000.628.372-14 (APELADO), ROSILENE RENI DOS SANTOS - CPF: 496.583.441-00 (APELADO), MONALLIZER BRITO DA SILVA registrado(a) civilmente como MONALLIZER BRITO DA SILVA - CPF: 019.153.701-24 (ADVOGADO), EDSON LEANDRO BURIGO - CPF: 741.605.089-87 (ADVOGADO), ESPOLIO DE MARIA DO CARMO DOS SANTOS (APELANTE), ESPOLIO DE ANTONIO BENTO DOS SANTOS (APELANTE), ESPÓLIO DE ANTONIO BENTO DOS SANTOS - CPF: 298.859.491-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE MARIA DO CARMO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), ROSILENE RENI DOS SANTOS - CPF: 496.583.441-00 (APELANTE), EDSON LEANDRO BURIGO - CPF: 741.605.089-87 (ADVOGADO), MONALLIZER BRITO DA SILVA registrado(a) civilmente como MONALLIZER BRITO DA SILVA - CPF: 019.153.701-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil.
Apelação cível
.
I
nventário.
Sentença homologatória. Preterição de herdeiro na
partilha
. Herdeiros conhecidos, mas não relacionadas nas primeiras e últimas declarações. Nulidade configurada. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Recurso de Apelação
interposto
contra sentença que
homologou a partilha nos termos em que apresentada pela inventariante, e, com fulcro no art. 487, I, do CPC, extinguiu o processo
de inventário
com resolução do mérito
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a ausência de
inclusão de
herdeira
nas primeiras e últimas declarações, resultando na preterição na partilha, é causa de
nulidade da sentença
homologatória.

III. Razões de decidir

3.
A
ausência de arrolamento da apelante
nas declarações e
no esboço

de
partilha
de bens
configura
hipótese de
vício insanável
por preterição de herdeiro,
nos
termos do art. 658, III, do CPC
, cujo reconhecimento importa na nulidade da
sentença
homologatória.

IV. Dispositivo

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso
s
de APELAÇÃO CÍVEL interposto
por

ROSILENE RENI DOS SANTOS

contra a sentença proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
2
ª Vara Cível da Comarca de
Jaciara
/MT, que
nos autos
do Inventário instaurado à partilha dos bens deixados por
MARIA DO CARMO DOS SANTOS

e
ANTÔNIO BENTO DOS SANTOS
(Proc. nº
0012719-79.2015.8.11.0010
),
homologou a
partilha
nos termos em que apresentada pela inventariante
JULIA MARIA DOS SANTOS MORAES
, e, com fulcro no art. 487, I, do CPC, extinguiu o processo com resolução do mérito
(cf. Id. nº
311016373
).

A apelante suscita a nulidade da sentença porque, embora seja filha os autores da herança,
não foi arrolada como herdeira no presente inventário,
tendo sido excluída da partilha dos bens, argumentando, ainda, que a
jurisprudência
nacional
é pacífica
em
admitir a inclusão de herdeiro omitido no inventário, mesmo após a apresentação das primeiras declarações, desde que comprovada a condição de herdeiro,
de modo que
não h
á
falar em preclusão
, pelo que pede o
provimento do recurso para que
seja cassada a sentença apelada, com
o
consequente
retorno do feito à origem para que seja incluída na partilha
(cf. Id. nº

311016376
).

Em resposta, a inventaria assentiu com a pretensão recursal, admitindo que realmente deve haver a inclusão da apelante na partilha (cf. Id. nº
311016386
).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, defiro o pedido de
gratuidade da justiça
formulado pel
a
apelante, eis que não há nada nos autos que desabone a declaração de pobreza prestada nos autos (CPC, art.99, §3º).

C
ontextualiza
ndo
,
e
m 26.11.2015,
os herdeiros
Julia Maria
d
os Santos Moraes
,
Maria Oliveira
d
os Santos
,
Cícera Luzia
d
os Santos
,
Eneas Braz
e
Roseni
Ângela
d
os Santos
, acompanhados dos respectivos cônjuges, ajuizaram a presente ação de
Inventário à partilha dos bens deixados por
Maria do Carmo dos Santos

e
Antônio Bento dos Santos
, onde, entre outros pontos, pediram a citação das
co
erdeiras
Rosilene Reni
d
os Santos,
ora apelante, e
Eva Lourdes Bento
,
uma vez
que elas teriam se
recusa
do
a enviar os documentos
solicitados
pela Defensória Pública à
abertura do
i
nventário
.

Em 17.01.2017,
diante do
falecimento d
e
Maria Ivone Bento
d
a Silva
,
ingressaram nos autos, como sucessores processuais, os herdeiros
Lindete
Maria Ivone
d
a Silva Rodrigues
,
Elizabeth Maria
d
a Silva Cunha
,
Lizete Maria Ivone
d
a Silva
,
Lusinete
Bento
d
a Silva
,
Ivanete Maria
d
a Silva
,
Lindalva Maria Ivan
d
a Silva
,
Rosineia
Maria Braz
,
Paulo
Antônio

d
a Silva
,
Est
á
cio Ant
ô
nio
d
a Silva
,
Antenor Ant
ô
nio
d
a Silva
e
Anibal Ant
ô
nio
d
a Silva
.

Em 17.10.2020, a herdeira/apelante
Rosilene Reni
d
os Santos
foi
devidamente
citada (cf. Id. nº
311015425
– pág. 126).

Em 08.08.2022, a inventariante Julia Moraes apresentou as Primeiras Declarações,
onde não relacionou Rosilene e nem Eva como herdeiras, e arrolou
como único bem inventariado o “i
móvel localizado na Rua Itatinga, n° 827, Bairro Santa Luzia Jaciara-MT, 500 m2,
Lt
24, no valor de R$ 60.000,00
”, a
ser partilhado na
proporção de 20% para cada herdeiro
, isto é, aqueles 5 listados na petição inicial
(cf. Id. nº
311015431
).

Em 20.03.2025,
nas
Últimas
D
eclarações
,
a inventariante
veio aos autos

para
ratificar os termos das
P
rimeiras
D
eclarações

(cf. Id. nº
311016372
).

Em 21.03.2025,
sobreveio a
sentença
apelada que
homologo
u
a
“
partilha realizada relativamente ao bem deixado por Antônio Bento dos Santos e Maria do Carmo dos Santos, atribuindo aos herdeiros seus respectivos quinhões hereditários sobre os bens/direitos descritos no plano de partilha, ressalvados erros, omissões ou eventuais direitos de terceiros, nos termos do art. 659 do Código de Processo Civil
” (cf. Id. nº
311016373
).

Como se vê desse breve retrospecto, apesar do reconhecimento da qualidade de herdeiras na petição inicial, tendo sido, inclusive, citadas no curso do processo,
Rosilene Reni
d
os Santos
e
Eva Lourdes Bento
não foram incluídas nas primeiras e últimas declarações, sendo, pois, preteridas na partilha homologada pela sentença apelada
, e que o a
rt. 658
, III, do CPC estabelece que é
rescindível a partilha julgada por sentença
que
preteriu herdeiro
, merece ser acolhida a presente impugnação recursal e reconhecida a nulidade da sentença apelada, até porque a falta
de herdeiro

é vício que acarreta
nulidade absoluta
do ato homologatório.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso,
a fim de
declarar a nulidade da sentença apelada e determinar o retorno dos autos
à instância de origem para que seja retificada as últimas declarações, a fim de incluir todos os herdeiros dos autores da herança, adequando-se os termos da partilha de bens.

Custas pelos apelados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025